Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. CRIANÇA. MATRÍCULA EM CRECHE. IDADE COMPATÍVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. VIABILIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 6o, 206 E 208, IV; ECA, ART. 54, IV). PEDIDO ACOLHIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. VERBA. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, TEMA 1.002). REJULGAMENTO DA QUESTÃO (CPC, art. 1.030, II). OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA. VERBA HONORÁRIA. MENSURAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. MENSURAÇÃO POR EQUIDADE. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PRECEDENTE NOS LIMITES DO REJULGAMENTO. APELO PROVIDO QUANTO AO PONTO, EM REJULGAMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.140.005/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral - tema no 1.002 -, consolidara o entendimento de que é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando patrocinara a parte vencedora em ação ajuizada em desfavor de qualquer ente público, inclusive aquele cuja estrutura administrativa integra, ressalvado que o montante correlato deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento do órgão, vedado seu rateio entre os membros da instituição.
2. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo §2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
3. Tratando-se de ação em que, acolhido o pedido, irradiara proveito econômico inestimável e o valor que lhe fora atribuído é muito baixo, conduzindo, se aplicada a regra genérica, à fixação de verba honorária de sucumbência irrisória se tomado como parâmetro para mensuração da contraprestação, aviltando os trabalhos realizados, a verba deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, ponderados os critérios estabelecidos pelo legislador processual, observando-se, pois, o grau de zelo profissional do patrono da parte exitosa, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A).
4. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida, e, em rejulgamento, retificado parcialmente o acórdão originário com relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Unânime.